Tribunal: TJPA
Processo: 0015623-25.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015623-25.2014.8.14.0301

APELANTE: DEBORA SIMONE RIBEIRO DA COSTA

APELADO: HENRIQUE MELO CHAVES, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0015623-25.2014.8.14.0301

APELANTE:
DEBORA SIMONE RIBEIRO DA COSTA

APELADO:
HENRIQUE MELO CHAVES

APELADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA
DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CAUSA COMPLEXA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS E JÁ DEFERIDAS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar: Cerceamento de Defesa, acolhida. Ausência dos requisitos para o julgamento antecipado da lide. Ausência de produção das provas já deferidas nos autos, assim como aquelas também requeridas pelas partes, quais sejam: prova oral e documental, uma vez ser esta uma matéria complexa e dependente de ampla prospecção probatória.

2. Ressalte-se que foram fixados como pontos controvertidos o dano, sua autoria, extensão e nexo de causalidade, os quais sem a produção das provas deferidas dificultam a avaliação dos requisitos da responsabilização civil por ato ilícito decorrente de erro médico, fazendo erigir
error in procedendo
perpetrado pelo MM. Juízo
ad quo
.

3. Descabido se torna o encerramento da instrução sem que as partes sejam intimadas a respeito, bem como não oportunizado prazo para apresentação de memoriais, ou mesmo realização de provas já deferidas em momento anterior, não havendo nos autos elementos capazes de firmar conclusão, naquele momento, nem pela procedência das teses ventiladas na exordial, ou tampouco pela sua improcedência.

4.
Desta feita, deve ser declarada nula de pleno direito, por cerceamento de defesa, a sentença que julga antecipadamente a lide, quando se evidencia a necessidade de produção de provas pelas quais a autora protestou e fundamentou seu pedido, sobretudo ante a prevalência do interesse maior de investigação da verdade material e melhor distribuição da Justiça, uma vez que as normas processuais civis só admitem o julgamento antecipado da lide em hipóteses
"numerus clausus"
.

5.
Preliminar acolhida,

para anular a

sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, com consequente remessa dos autos ao juízo de origem para a regular composição do feito,
restando
prejudicada a análise do mérito do presente recurso. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS
em que figura como apelante
DEBORA SIMONE RIBEIRO DA COSTA
e apelados
HENRIQUE MELO CHAVES,

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A E

UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR
suscitada pela apelante, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0015623-25.2014.8.14.0301

APELANTE:
DEBORA SIMONE RIBEIRO DA COSTA

APELADO:
HENRIQUE MELO CHAVES

APELADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA
DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
DEBORA SIMONE RIBEIRO DA COSTA
,
inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Estéticos e Morais ajuizada por si em face de
HENRIQUE MELO CHAVES,

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A E

UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO
,
julgou improcedente as pretensões esposadas na exordial.

Consta das razões deduzidas na inicial que a autora, em maio de 2012, começou a sentir sensação de coceira no olho esquerdo, oportunidade em que se dirigiu a emergência do plano de saúde requerido, tendo sido diagnosticada com conjuntivite, salientando que, após 10 (dez) dias sem melhora no seu quadro clínico, procurou um médico oftalmologista Cooperado da ré para atendimento eletivo, sendo informada que, na verdade, tratava-se de um provável problema na córnea e possível úlcera ocular, momento em que foi encaminhada para o Dr. Paulo Maranhão, que
informou, estar a mesma com úlcera ocular iniciando um tratamento com medicação no período de Junho a Julho de 2012, entretanto, sem êxito, tendo o quadro de saúde apresentado piora, com fortes dores e já sem visão em sua totalidade.

Acrescentou que lhe fora indicado outro especialista, desta vez o Dr. Henrique Melo Chaves, em agosto de 2012, onde sugeriu um terceiro diagnóstico, qual seja, herpes ocular, iniciando, assim, tratamento medicamentoso, sem resultado, o que culminou com a realização do primeiro transplante de córnea 1 (um) mês após o início do tratamento, com sucesso no início, mas com retorno do quadro anterior cerca de 20 (vinte) dias depois, momento em que foi indi
cado e realizado um novo transplante, face a rejeição do primeiro, voltando a autora ter nova rejeição após 14 (quatorze) dias, sendo internada, e posteriormente informada que deveria extrair o globo ocular, o que não teria sido por ela aceito.

Afirmou que procurou então uma nova especialista, desta vez a Dra. Ângela Queiroz, que após examinar o caso, lhe indicou tratamento em São Paulo, porém, após ser contatada pelo Dr. Henrique Melo Chaves, este teria lhe informado que um terceiro transplante de córnea poderia solucionar o caso, o que foi feito após 30 (trinta) dias do segundo transplante, havendo nova rejeição e perda ainda maior da visão, asseverando que fora indicado, novamente pelo médico a extração do globo ocular, o que não foi aceito, sendo então, orientada por este que deveria procurar tratamento em outro centro.

Aduziu que se dirigiu até Sorocaba/SP onde iniciou tratamento pelo SUS, no Hospital Oftalmológico de Sorocaba, e sem auxílio do plano de saúde réu, e, que, após a realização de exames, fora constatado que a mesma, na verdade, teria sido acometida com infecção ocular (ceratite) por acanthamoeba, iniciando tratamento medicamentoso, e, posteriormente, outros dois novos procedimentos cirúrgicos, sendo um para a troca de material córneo infectado e outro para a abertura da pálpebra.

Mencionou ainda que seguiu utilizando o medicamento “brolene” que, não obstante tenha solucionado a infecção bacteriana, experimentou sequelas de ordem permanente na visão, que ficou comprometida quase que em sua totalidade, além dos danos estéticos, em decorrência de
erro médico que atribuiu ao réu Dr. Henrique Melo Chaves, tanto pela demora no diagnóstico correto, quanto por equívoco no tratamento realizado, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

Os requeridos apresentaram contestação (ID 1939579/ID 1939581/ID 1939588).

Em audiência (ID 1939586), o magistrado de piso deferiu o pedido de denunciação a lide da seguradora Mapfre, formulado pelo réu Dr. Henrique Melo Chaves.

Em nova audiência (ID 1939591), o juízo de origem saneou o processo, excluindo a seguradora da lide, determinando o acautelamento dos autos para que tomasse todas as providências pertinentes ao requerimento de produção de provas, inclusive requerimentos feitos na oportunidade.

O réu Dr. Henrique Melo Chaves interpôs Agravo de Instrumento (ID 1939596), que teve efeito suspensivo indeferido, conforme certidão ID 1939599.

Em decisão de ID 1939592, abriu-se prazo para que as partes apresentassem rol de testemunhas, e ainda para que indicassem os fatos sobre os quais deveria recair a perícia, bem como que indicassem um profissional para a realização de tal ato, para posterior deliberação, o que foi cumprido por meio das petições (ID 1939592, pág. 14 e segs./ID 1939594/ID 1939595/ID 1939597/ID 1939598).

Da decisão que
deferiu parte das provas

requeridas em audiência,
o requerido Dr. Henrique Melo Chaves apresentou embargos de declaração (ID 1939593), pontuando a ocorrência de
omissão quanto aos pedidos de depoimento pessoal da autora, expedição de ofícios às instituições e juntada de documentos

novos.

O magistrado
a quo
, ao sentenciar o feito (ID 1939600), entendeu pela desnecessidade da produção de demais provas, julgando antecipadamente a lide e improcedente os pedidos autorais, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade, face a assistência judiciária gratuita deferida.

Inconformada,
DEBORA SIMONE RIBEIRO DA COSTA
apresentou Recurso de Apelação (ID 1939601).

Alega que o
Juízo “a quo” equivocadamente procedeu o julgamento antecipado da lide, inobservando sua decisão anterior que determinou a produção de provas, a exemplo de depoimento pessoal, oitiva de testemunhas, prova pericial, expedição de ofícios, objetivando a perficiente apuração dos fatos alegados, o que constituiria causa inexcusável de nulidade de sentença.

Argui que
fora surpreendida pelo julgamento antecipado da lide, em clara violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ocorrendo em nulidade processual, uma vez que para apuração da responsabilidade dos ora apelados far-se-ia necessária a instrução probatória,
o que caracterizaria cerceamento ao seu direito de defesa.

N
o mérito, reitera as razões já expendidas na peça inaugural, ressaltando que a conduta dos réus se mostrou passível de indenização, posto que, tanto o plano de saúde quanto o réu Dr. Henrique Melo Chaves, deveriam ser responsabilizados, o primeiro pela conduta dos seus profissionais cooperados, o segundo por erro de diagnóstico e por realizar incorretamente três transplantes de córnea sem avaliar a origem da infecção ocular que acometia a recorrente, pugnando, em caso de não acolhimento da preliminar, pela reforma integral da sentença, a fim de julgar integralmente procedente os pedidos mencionados na inicial.

Os ora apelados apresentaram contrarrazões (ID 1939602/ID 1939603/ ID 1939604), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

A Procuradoria de Justiça deixou de exarar Parecer, afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 5729285).

Considerando a matéria tratada nos presentes autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 5734822), a qual restou infrutífera, conforme petições ID 5848935/ID 5917519 e certidão ID 6307592.

O feito foi inicialmente incluído em pauta de julgamento a ser realizada em plenário virtual, e, a pedido do patrono do apelado
Dr. Henrique Melo Chaves
(ID 6521831), e da apelante (ID 6525099), reincluído em pauta por videoconferência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

Prima facie
, atenho-me a análise da questão preliminar
suscitada pela ora apelante:

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Aduz a apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, afirmando que, apesar de ter sido deferida pelo MM. Juízo
ad quo
a produção de diversas provas, fora surpreendida pelo julgamento antecipado da lide, ocorrendo, por conseguinte, violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como nulidade processual, uma vez que para apuração da responsabilidade dos recorridos faz-se necessária a instrução probatória.

Analisando os autos, verifico que a instrução processual teve seu início com o saneamento do processo realizado em audiência de ID 1939591, oportunidade em que o magistrado passou a fixar os pontos controvertidos da lide, senão vejamos:

(...)
a) se ocorreu a prática de ato lesivo à requerente durante as intervenções cirúrgicas; b) se a autora sofreu abalo moral em razão das intervenções cirúrgicas; c) se a autora sofreu algum abalo estético em razão das intervenções cirúrgicas. A advogada da UNIMED sugeriu os seguintes pontos controvertidos: d) se ocorreu erro médico no tratamento e procedimentos instituídos pelo segundo réu e) se ocorreu alguma falha na prestação de serviços da UNIMED.

O advogado do Dr. Henrique sugeriu os seguintes pontos: f) se foram solicitados pelo réu Henrique os exames disponíveis em Belém e adequados ao caso; g) a indisponibilidade da biomicroscopia com focai em Belém; h) a recomendação pelo Dr. Henrique para que a paciente buscasse a opinião de médicos reumatologistas e infectologistas; i) a recomendação pelo Dr. Henrique para que a paciente buscasse atendimento em outro centro médico; j) a adoção pelo médico de todos os procedimentos a sua disposição, considerando o local de atendimento e o estágio atual da técnica medica.

Em seguida, passando a fixar pontos de direito relevantes para o deslinde do processo,
in verbis
:

(...) a) a presença de todos os elementos para a configuração e uma reponsabilidade civil: ação, nexo de causalidade e dano; b) a diferenciação entre responsabilidade subjetiva aplicada em tese ao médico e objetiva do plano de saúde; c) a possibilidade ou não de cumulação de dano moral e estético. (...)

Ato contínuo, passou a proceder com a distribuição do ônus da prova e perquirir sobre a produção de provas:

(....) O autor pediu depoimento pessoal dos requeridos, prova pericial e prova testemunhal. A requerida UNIMED pediu depoimento pessoal da autora, prova testemunhal, cujo rol já se encontra apresentado, prova pericial. O requerido Henrique pediu depoimento pessoal da autora, oitiva de testemunhas, que desde já serão arroladas: (...) juntada de documentos novos, e a expedição de ofícios à Universidade Federal do Pará e par o Hospital Bettina Ferro para que esclareçam se os aparelhos de biomicroscopia confocal estão disponíveis para exames de rotina ou se servem apenas para fins de pesquisa. (...)

Na mesma oportunidade, o magistrado deliberou no sentido de que os autos fossem acautelados em gabinete, a fim de que tomasse todas as providências pertinentes ao requerimento de provas (pericial, testemunhal, depoimento pessoal), e inclusive outros requerimentos formulados na mencionada audiência.

Após o juízo de origem decidir sobre questões jurídicas levantadas, determinou a intimação das partes, para que apresentassem
rol de testemunhas, e ainda, no que tange a prova pericial, que indicassem os fatos sobre os quais deveria recair a perícia, bem como qual o profissional que julgavam mais abalizado para a realização do exame, a fim de que o magistrado pudesse deliberar sobre a nomeação, prazo para a realização do exame, entrega do laudo e ônus financeiro da perícia (
ID 1939592)
, o que foi cumprido por meio das petições (ID 1939592, pág. 14 e segs./ID 1939594/ID 1939595/ID 1939597/ID 1939598).

Nessa senda, observa-se ainda que o recorrido, Dr. Henrique Melo Chaves, inconformado com a mencionada decisão, opôs embargos de declaração (ID 1939593), afirmando a existência de omissão, uma vez que o magistrado teria deferido somente parte
das provas

requeridas em audiência,
reforçando a importância do deferimento dos
pedidos de depoimento pessoal da autora, expedição de ofícios à Universidade Federal do Pará e ao Hospital "Bettina Ferro" e juntada de documentos

novos.

Após determinar a intimação da recorrente para contrarrazoar os mencionados aclaratórios (ID 1939599), e a manifestação da parte embargada (ID 1939599, págs. 3 e 4), resolveu o Juízo
“a quo”
, proceder o julgamento antecipado da lide (ID 1939600), sem a realização das provas requeridas pelas partes e já deferidas.

Ora, em que pese o entendimento firmado pelo MM. Juízo
ad quo
acerca da aplicabilidade do instituto do julgamento antecipado da lide ao caso concreto, resta evidenciado o cerceamento de defesa pela ausência de produção das provas já deferidas dos autos, assim como aquelas também requeridas pelas partes, quais sejam: prova oral e documental, uma vez ser esta uma matéria complexa e dependente de ampla prospecção probatória.

Ressalte-se que foram fixados como pontos controvertidos o dano, sua autoria, extensão e nexo de causalidade, os quais sem a produção das provas deferidas dificultam a avaliação dos requisitos da responsabilização civil por ato ilícito decorrente de erro médico, fazendo erigir
error in procedendo
perpetrado pelo MM. Juízo
ad quo
.

Noutra ponta, faz-se mister ressaltar que é sabido ser permitido ao Juiz indeferir as provas que se revelarem desnecessárias, impertinentes e protelatórias, com fulcro no art. 370
[1]
do Código de Processo Civil, fazendo-o exatamente em prol da celeridade processual que deve sempre ser perseguida na busca da Justiça.

In casu
, entretanto
, compulsando os autos verifica-se que o MM. Juiz
“a quo”
se manifestou formalmente sobre o pedido de produção de provas requerido pelas partes, e, em que pese ter deferido, sentenciou a lide de modo antecipado, entendendo, em relação a perícia, que a mesma restaria inócua, diante do decurso do tempo, de sorte que não cabe ao magistrado tal conclusão, uma vez que este não possui conhecimento técnico específico sobre o assunto, mas que somente o perito nomeado e, inclusive com alguns nomes já indicados pelas partes, é que poderia chegar ou não a tal entendimento.

Somado a isso, verifica-se que a importância da prova pericial também restou demonstrada diante dos fatos que as partes buscavam demonstrar, a exemplo dos questionamentos formulados pelos próprios recorridos, Dr. Henrique Melo Chaves e Unimed Belém
in verbis
:

ID 1939594, pág. 4:

(...)
a) se ocorreu a prática de ato lesivo a requerente durante as intervenções cirúrgicas;

b) se a autora sofreu algum abalo estético em razão das intervenções cirúrgicas;

c) se ocorreu erro médico no tratamento e procedimentos instituídos pelo segundo réu;

d)
se foram solicitados pelo réu Henrique os exames disponíveis em Belém e adequados ao caso
;

e)
a indisponibilidade da biomicroscopia confocal em Belém
;

f)
a adoção pelo médico de todos os procedimentos a sua disposição, considerando o local de atendimento e o estágio atual da técnica médica
. (grifo nosso).

ID 1939595, pág. 3:

(...)

c)

Esgotamento de todos os meios e recursos de diagnóstico e tratamento disponíveis em Belém, na busca da cura da paciente
. (...) (grifo nosso).

Pelo que se depreende dos trechos dos questionamentos a serem respondidos pelo perito, mesmo com o decurso do tempo, estes poderiam ser esclarecidos, a exemplo de um dos argumentos utilizados pelo recorrido Dr.
Henrique Melo Chaves, ou seja, de que o diagnóstico da doença que acometia a recorrente só foi alcançado através de exame de microscopia confocal não disponível em Belém à época, e que foi confrontado pela recorrente em réplica à contestação, o que, por certo, levou ao requerimento de expedição de ofícios
à Universidade Federal do Pará e ao Hospital Bettina Ferro, pedido este, inclusive sem manifestação por parte do juízo de piso.

Assim,
descabido se torna o encerramento da instrução sem que as partes fossem intimadas a respeito, bem como não oportunizado prazo para apresentação de memoriais, ou mesmo realização de provas já deferidas em momento anterior, não havendo nos autos elementos capazes de firmar conclusão, naquele momento, nem pela procedência das teses ventiladas na exordial, ou tampouco pela sua improcedência.

Senão vejamos um trecho do artigo de autoria de
Aroldo Plínio Gonçalves Ricardo Adriano Massara Brasileiro, para a Revista de Informação Legislativa:

(...) O Juiz é autorizado a indeferir a prova pericial nos estritos casos previstos nos incisos I, II e III do parágrafo único do art. 420 do Código de Processo Civil, quando, nos termos da lei: “I – a prova do fato não depender do conhecimento especial de técnico; II – for desnecessária em vista de outras provas produzidas; III – a verificação for impraticável.”

É necessário, contudo, que o uso da faculdade do indeferimento da prova pericial seja revestido de toda a cautela. A equivocada interpretação da natureza do fato que põe como objeto da prova ou o equivocado juízo sobre a desnecessidade e sua inutilidade levará, com toda certeza, ao prejuízo da prestação da jurisdição, à violação de garantias das partes, ao cerceamento de defesa, ao cerceamento da prova. A envolver tudo isso, transparecerá a arbitrariedade do Órgão Jurisdicional. A prova se destina à formação da convicção do Magistrado, mas o direito de produzi-la é da parte (...).

(Cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial Violação de direito fundamental da parte e lesão da ordem jurídica constituída-Aroldo Plínio Gonçalves Ricardo Adriano Massara Brasileiro, Revista de Informação Legislativa, Brasília a. 45 n. 180 out./dez. 2008).

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial perfilhado por esta Egrégia Corte e pelos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS À UNANIMIDADE.

1. Para a solução do caso em análise é imprescindível a realização de prova pericial, considerando que os danos alegados pela apelada decorrem de erro médico.

2. A eventual responsabilidade dos recorrentes somente poderá ser atestada após a realização de prova pericial por quem detém conhecimentos técnicos suficientes para firmar laudo sobre as condutas médicas realizadas no hospital em que a autora aponta a ocorrência do erro médico, máxime quando retrata a necessidade de averiguação sobre os procedimentos adotados em dois (02) nosocômios ? locais onde a paciente recebeu tratamento cirúrgico, posto que o magistrado, em tese, não detém o conhecimento técnico na área medica para apurar responsabilidade médicas por fatos pretéritos, sendo a Perícia necessária, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.

3. Nessa senda, não sendo oportunizado a produção de prova aos apelantes, é inequívoco a ocorrência do alegado cerceamento de defesa ante a violação ao contraditório e ampla defesa, consoante prevê o artigo 5°, Inciso LV, da Constituição Federal.

4. Entrementes, a situação a ser dirimida por prova pericial é a reabertura da instrução processual após acolhimento Preliminar.

5. Preliminar acolhida para anular a sentença a quo, e determinar o retorno dos autos à origem para oportunizar a reabertura da instrução processual com a produção da prova pericial requerida.

6. Recursos conhecidos e providos à unanimidade.

(2017.02947213-19, 177.947, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-07-11, Publicado em 2017-07-13).

FAZENDA. RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO. CIRURGIA DE CATARATA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA DE MAIOR COMPLEXIDADE À AFERIÇÃO DA OCORRÊNCIA DO ALEGADO ERRO MÉDICO, BEM COMO DA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE A VIOLAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS E OS AVENTADOS DANOS À VISÃO DO RECORRENTE. RECONHECIDA A COMPLEXIDADE DA CAUSA. I. A pretensão do autor/recorrido cinge-se à reparação pelos danos extrapatrimoniais decorrentes de suposto erro médico, ao relatar que, em 6.4.2014, foi submetido à cirurgia de catarata, na rede pública de saúde do DF (recorrido), e que, após o procedimento, apresentou embaçamento visual do olho esquerdo, o que deu causa à dificuldade de locomoção e de execução das atividades habituais. A sentença ora revista julgou improcedente o pedido, ao acolher a tese defensiva de inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do médico e a opacidade da cápsula que envolve o cristalino (laudo técnico a atestar que se trataria de reação relativamente comum ao procedimento). II. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais suscitada de ofício.
Por existir controvérsia acerca do liame causal entre o procedimento médico e o ?embaçamento da visão do olho esquerdo? do recorrido, e ausente análise técnica diversa da apresentada pelo apelado, forçoso concluir pela necessidade de prova técnica (perícia) de maior complexidade, para averiguação de eventual erro médico, inclusive com o exame clínico do recorrente (insuficiência do laudo com indicações de estudos literários, para aferir as consequências no específico caso da cirurgia no requerente).
Precedentes: TJDFT, 1ª TURMA RECURSAL Acórdão n.1045420, DJE: 14/09/2017, 3ª Turma Recursal, Acórdão n.540180, DJE: 13/10/2011, Acórdão n.514198, DJE: 24/06/2011. Recurso conhecido. Preliminar de complexidade suscitada de ofício. Processo extinto sem julgamento de mérito (Lei nº 9.099, Art. 51, II). Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei n. 9.099/95, Art. 55). (TJ-DF 07350532520168070016 DF 0735053-25.2016.8.07.0016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 24/10/2017, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 08/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, deve ser declarada nula de pleno direito, por cerceamento de defesa, a sentença que julga antecipadamente a lide, quando se evidencia a necessidade de produção de provas, pelas quais a autora protestou e fundamentou seu pedido, sobretudo ante a prevalência do interesse maior de investigação da verdade material e melhor distribuição da Justiça, uma vez que as normas processuais civis só admitem o julgamento antecipado da lide em hipóteses
"numerus clausus"
.

Dessa forma, o procedimento adotado pelo MM. Juízo “
a quo”
se coaduna em
error in procedendo
, porquanto deixa de promover o devido processo legal e a ampla defesa, devendo, pois, ser a decisão de piso anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
,

anulando a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, com consequente remessa dos autos ao juízo de origem para a regular composição do feito,
restando
prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

[1]
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Belém, 15/03/2022